Tribunal: TJSP
Processo: 2148487-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2148487-77.2020.8.26.0000,
da
Comarca de Tatuí, em que é agravante JAIR DIVINO
MENDES e é agravado EDER ALMEIDA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2148487-77.2020.8.26.0000 – Crs 13820e
2
Voto no 42.903
Agravo de instrumento no 2148487-77.2020.8.26.0000
Processos originários no 0000562-82.2020.8.26.0624 e no
1001415.45.2018.8.26.0624
3a Vara Cível de Tatuí
Agravante: Jair Divino Mendes
Agravado: Eder Almeida de Sousa
Interessada: Daniela Lanzoni Moraes
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da higidez da intimação e da
legitimidade do devedor, mantém-se a
rejeição
de
sua
impugnação
ao
cumprimento de sentença.
Codevedor
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 219/220 dos autos originários) que lhe
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que
insiste. Argumenta com nulidade de sua intimação, com
ilegitimidade e com a legitimidade da codevedora,
reconvinte na “ação de cobrança”, e quer a “suspensão
dos atos constritivos”.
Foi indeferido o pedido de atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2148487-77.2020.8.26.0000 – Crs 13820e
3
de efeito suspensivo (fl. 13) e vieram preparo (fls. 9/11) e
resposta (fls. 16/19).
É o relatório.
1. “O devedor será intimado para
cumprir a sentença”, “pelo Diário da Justiça, na pessoa de
seu advogado constituído nos autos” (Código de Processo
Civil de 2015, art. 513, I), o que ocorreu, tanto que houve
impugnação (fls. 190/194 dos autos originários).
2. A extinção sem exame de mérito do
processo da reconvenção impôs aos reconvintes, um dos
quais o agravante (fls. 26/36 idem), condenação solidária
ao pagamento de honorários de sucumbência (fls. 187/188
idem), o que reflete legitimidade passiva.
3. Por isso, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator